Tribunal: TJES
Processo: 0024880-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024880-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ART
IGO

306,

CAPUT
,

DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO,

ARTIGO
129, §12º, E 329,
DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito. Ademais, trata-se de crime sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.
2.
Evidenciado que o réu causou lesão corporal de natureza leve contra um policial miliar no exercício de sua função, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do artigo 129, §12º, do Código Penal.
3.
As provas dispostas no caderno processual demonstram de forma inconteste a autoria e materialidade do crime do artigo 329 do Código Penal, uma vez que, com o intuito de impedir a sua prisão, restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência contra policiais militares, a fim de que os agentes de segurança pública não conseguissem exercer ato legal.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida
-se de apelação criminal interposta por
Lucas da Silva dos Santos
, em face da sentença prolatada às fls.
219/223
pel
a

Juíza de Direito
da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/02v,
narra os fatos da seguinte forma:

“No dia 05 de outubro de 2019, por volta de meia noite e meia, na avenida Boa Vista, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia a motocicleta Yamaha Factor, cor preta, placa ODS-9713, bem como ofendeu a integridade corporal do Policial. Militar Raabe Andrews Matias Loureiro e resistiu à prisão.

Revelam os autos que os Policiais Militares, em apoio à operação "Fecha Bar", da Prefeitura de Vila Velha, realizavam abordagem no bar do Ninho, em Barramares, quando avistaram ô denunciado na condução da motocicleta Yamaha Factor, cor preta, placa ODS-971 3, sem capacete e com um copo de cerveja em mãos, motivo pelo qual lhe deram ordem de parada.

O denunciado parou a motocicleta, saiu do veículo, foi em direção ao Policial Militar Raabe Andrews Matias Loureiro e desferiu contra ele um golpe com o copo de vidro que carregava, causando-lhe um corte profundo na lateral esquerda da cabeça, acima da orelha.

Ato contínuo, os Policiais usaram técnicas de imobilização, inclusive espargidor, uma vez que o denunciado apresentou resistência ao ato de prisão (auto de resistência nos autos). Nesse momento, outro indivíduo, identificado como Jhon Aflison Sena Galvão, com a intenção de auxiliar o denunciado, pulou nas costas do Policial que imobilizava LUCAS, mas também foi contido pelos Policiais, que tiveram que efetuar disparos com armas não letais (elastômetro).

Com os envolvidos contidos, foi realiza busca pessoal, ocasião em que foram encontradas três buchas da droga conhecida como maconha (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza das drogas nos autos), com o denunciado, que ele trazia consigo, para consumo pessoal, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Com Johon Allison foram apreendidas outras três buchas de maconha, motivo pelo qual foi lavrado termo circunstanciado em seu desfavor.

Consta ainda que, embora o denunciado não tenha realizado o teste do etilômetro, os policiais constataram que ele apresentava claros sinais de que estava com a capacidade alterada em razão da influência de álcool, com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e dificuldade no equilíbrio.

Nesse contexto, e
m decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado

na
prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo 306,

caput
, do Código de Trânsito, artigo
129, §12, e artigo 329, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano
e 08 (oito) meses
de detenção
, em regime aberto, pagamento de
10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
e
0
5
(
cinco
) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
.

Em
razões recursais
às fls.
241/243v
,
a defesa requer
a
absolviçã
o do réu quanto aos crimes
pelos quais
foi condenado,
ao fundamento de ausência

de
provas
suficientes
para a condenação
,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando de forma isolada a autoria e materialidade em relação a cada crime.

Inicialmente, o
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, sobre o delito em comento, é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
é
crime de perigo abstrato,
ou seja,
dispensa a prova de direção perigosa
para sua configuração
, perfazendo-se a conduta
criminosa
com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Dito isso, é certo que a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente configuradas através do B
oletim
U
nificado às fls.
20/23
,
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora à fl. 24,
A
uto de
A
preensão à fl.
34
,
corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, o policial militar
Marcos Henrique Pereira Ruela
, ainda em esfera investigativa, à fl. 05 dos autos físicos,
manifestou-se da seguinte forma:

“
N
o momento em que realizávamos abordagem no
B
ar do
N
inho em
Ba
rramares, se aproximou em direção aos militares um indivíduo pilotando uma motocicleta preta (placa
ODS
9713 yahama de cor preta) sem capacete e com um copo de cerveja em mãos, momento esse que o
CB M
athias deu ordem de parada ao indivíduo na motocicleta, identificado posteriormente como
L
ucas da
S
ilva dos
S
antos, 22 anos, vindo o mesmo a descer do veículo e partir para cima do militar acertando o copo que tinha em mãos na cabeça do
CB

M
atias, resultando em um corte profundo na lateral esquerd
a
da cabeça, acima da orelha do militar.
A
to contínuo, o militar
CB

M
atias usou técnicas para imobilizar o indivíduo, e o
SGT

H
enrique utilizou o espargidor.
I
nformo que devido a lesão sofrida pelo
CB M
atias
RG
21.10516, decorrente da abordagem, o militar foi socorrido ao
H
ospital
A
ntônio
B
ezerra de
F
arias, onde foi constato um corte profundo na lateral esquerda da cabeça logo acima da orelha, sendo necessário 3 pontos no ferimentos, e logo após medicado o militar foi liberado

[...]
”.

Em juízo, em mídia à fl. 149 dos autos físicos, o policial confirmou todas as informações supratranscritas, afirmando que estavam em uma operação “Fecha Bar”, abordando pessoas dentro de um estabelecimento conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que o réu chegou conduzindo uma motocicleta, sem capacete, e com um copo de bebida alcoólica na mão.

Afirmou, ainda, que o réu sequer conseguia ficar em pé, estava agressivo, com os olhos vermelhos, e com a fala totalmente distorcida.

Em igual sentido, o policial militar Maciel da Costa Cosmi, em juízo (mídia à fl. 149), asseverou que o apelante chegou ao local conduzindo uma motocicleta com um copo de bebida alcoólica na mão, o que também foi sustentado pelo policial militar Raabe Andrews Matias Loureiro em esfera judicial, quando informou que o acusado estava embriagado no dia dos fatos, com odor de cerveja e fala alterada.

Nesse ponto, impera ressaltar que
para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idônea
s, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Corroborando, outrossim, a versão apresentada pelos policiais militares, depreende-se do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora à fl. 24 que, quando abordado, Lucas da Silva dos Santos apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, sonolência e arrogância, sendo constatado que estava sob influência de álcool.

Quanto ao réu,
ao ser ouvido na delegacia,
à
fl.
11
dos autos físicos,
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto em juízo não foi interrogado,
em razão de
não ter sido encontrado para tanto.

Assim, verifica-se
d
os
depoimentos harmônicos dos
policiais militares
que o acusado foi abordado após se deslocar em direção aos militares conduzindo uma motocicleta, sem capacete e com um copo de bebida alcoólica na mão, com
claros sinais de embriaguez
.

Nesse sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 3202856, do qual destaco a seguinte passagem. Vejamos:

“
[...] Em que pese o Réu não ter realizado o Teste de Etilômetro, sua embriaguez foi constatada através do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, constante à fl. 24, bem como pelos depoimentos policiais que são uníssonos em apontar que o Apelante apresentava olhos vermelhos, odor de álcool, dificuldade de equilíbrio e sonolência [...]”.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual
não há que se falar em absolvição do crime do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
.

Prosseguindo,
quanto
ao crime do
artigo 129, § 12, do Código Penal
,
assim estabelece,
in verbis:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano

§
12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito
nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Nessa senda, não obstante a defesa sustente a ausência de provas nos autos suficientes para a condenação no retrocitado delito, analisando detidamente o caderno processual, verifico que a autoria e a materialidade do crime é inquestionável, considerando o Boletim Unificado às fls. 20/23, Receituário Médico à fl. 31, Relatório de Atendimento Médico no Pronto-Socorro às fls. 124/125, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, ao ser ouvido em juízo (mídia fl. 149), a vítima Raabe Andrews Matias Loureiro, policial militar que estava no exercício de sua função, foi agredido pelo réu, que lançou uma caneca de vidro na cabeça do agente de segurança pública, ocasionando em um corte na cabeça do militar, sendo necessário o procedimento médico de dar 10 (dez) pontos no local do ferimento.

Na oportunidade, ainda, o policial mostrou a cicatriz que a agressão ocasionou em sua cabeça, e afirmou que ficou afastado de suas funções laborais em razão da lesão sofrida por aproximadamente uma semana.

No mesmo sentido, os policiais militares Marcos Henrique Pereira Ruela e Maciel da Costa Cosmi (mídia à fl. 149), ao prestarem depoimento em juízo, confirmaram a agressão do réu contra o policial militar Raabe Andrews Matias Loureiro.

Assim, restou devidamente configurado que Lucas da Silva dos Santos causou lesão corporal de natureza leve contra um policial miliar no exercício de sua função,
não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime do artigo 129, § 12, do Código Penal
.

Por fim, passo ao exame do pleito absolutório quanto ao delito do
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso
em comento
, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais
militares responsáveis pela abordagem
,
é
certo que
a autoria
e materialidade do crime de resistência restou cristali
na
.

Isso porque, da oitiva dos depoimentos em juízo dos agentes de segurança pública Raabe Andrews Matias Loureiro, Marcos Henrique Pereira Ruela e Maciel da Costa Cosmi
(mídia à fl. 149
, infere-se que o acusado recusou a abordagem, debatendo-se e efetuando chutes durante todo o período da abordagem policial e, quando colocado dentro do cofre da viatura, continuou a efetuar chutes tentando atrapalhar e impedir a ação dos agentes.

A
demais, à fl.
3
2 do
s autos físicos
, consta
auto de resistência à prisão no mesmo sentido dos depoimentos dos policiais militares
.

Assim, é manifesto que o recorrente
Lucas da Silva dos Santos
se opôs à execução de ato legal, mediante
uso de força física contra
funcionários públicos competentes, razão pela qual também
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art. 329, do C
ódigo Penal
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)